Tribunal: STF
Processo: HC 184992
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Carlos de Jesus Nogueira em favor de Jackson de Souza Lima, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 569.858/SP.
    Em 01.7.2019, o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de fabricação de armas de fogo em estabelecimento comercial, tipificado no art. 17, c/c parágrafo único (redação anterior à Lei 13.964/2019), da Lei 10.826/2003. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    A Defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem no HC 569.858/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de reavaliar a prisão preventiva, além do previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP. Assevera excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 01.7.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a soltura do paciente e, sucessivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De início, como se sabe, para cada decisão judicial há um meio de impugnação correspondente. Não é a melhor técnica processual se valer de um habeas corpus para impugnar dois acórdãos. 
    Não obstante, no que diz respeito aos fundamentos da segregação cautelar, trago à colação o seguinte fragmento do decreto preventivo, litteris: 
    "Constata-se que ambos os custodiados possuem antecedentes criminais. Além do mais, os fatos são graves, pois foram detidos na fabricação de armamento. 
    Não é possível nesse momento discutir o núcleo dos fatos, mas é necessário salientar que havia grande armamento e munições no local dos fatos, não sendo, por ora, com todo o respeito, compreensível a ideia de que desconhecia a natureza das atividades exercidas no local." (fl. 19; sem grifos no original.)
    Por sua vez, a Corte local manteve a custódia provisória mediante os seguintes motivos (fl. 34): 
    "[...] no caso concreto, diante da enorme quantidade de munições e armas de altíssimo poder destrutivo e de uso restrito (no caso, submetralhadoras), nítida a acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o comércio ilícito de armas de fogo, atividade responsável por fomentar o cometimento de outros delitos graves, como homicídio, tráfico de drogas, latrocínio, dentre outros." 
    No caso, mostra-se idônea a prisão preventiva, pois além da suposta prática delitiva ensejadora da medida pré-cautelar – fabricação de arma de fogo (4 submetralhadoras calibre 9mm) e manutenção em depósito de 162 cartuchos íntegros e outros 164 deflagrados, além de silenciador – está consignado que o Paciente registra em seu desfavor antecedentes criminais; conjuntura válida para justificar o acautelamento da coletividade (ordem pública). 
    Lado outro, é certo que o retardo injustificado à prestação jurisdicional viola o Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.º, inciso LXXVII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004 ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). 
    Todavia, no caso, não há desídia estatal injustificada e desarrazoada, pois a despeito de a prisão processual ter sido decretada em 02/07/2019, a persecução penal objeto da insurgência possui intensa movimentação processual, tendo sido realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 05/11/2019; sendo que as testemunhas já foram ouvidas e os réus interrogados. 
    Outrossim, conforme consignado pela Corte local, o feito aguarda a juntada dos laudos periciais referentes às plantas e desenhos técnicos das peças apreendidas (para suposta fabricação de armas de fogo), cuja vinda aos autos é imprescindível para o encerramento da instrução processual. 
    Destaco, ainda, que o Juízo competente para análise da possibilidade de substituir a prisão preventiva visando a preservação da saúde do preso (diante do alastramento do novo coronavírus) é o responsável pela expedição do mandado de prisão – sobretudo no caso, em que tal pleito não foi apreciado pelas instâncias ordinárias; nem sequer foi comprovada a situação de risco à saúde do Paciente; tampouco demonstradas as condições do estabelecimento prisional. Ressalto que é imprescindível a apreciação do risco caso a caso, e não foi demonstrado que essa circunstância foi analisada pela jurisdição ordinária. 
    Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância. No ponto, verifico, ainda, que o Juízo de primeiro grau indeferiu, em 03/04/2020, pedido de revogação da prisão preventiva formulado com base na Recomendação n.º 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e, nesta parte, DENEGO a ordem”. 
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, notadamente pelo fato de que o acusado é habitual na prática delitiva, uma vez que "dedica-se à atividade criminosa com desenvoltura. Sua recalcitrância em submeter-se ao ordenamento jurídico é manifesta pelas várias anotações da extensa folha de antecedentes criminais" e que "mesmo depois que posto em prisão domiciliar pela prática de roubo é novamente preso, apenas 04 meses depois", circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
    Recurso ordinário desprovido”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Revelam os autos que ‘o paciente foi preso porque, no dia 1º de julho último, em concurso com Vanderlei Cipriano, fabricava e mantinha em depósito, no exercício de atividade comercial e industrial, 04 submetralhadoras artesanalmente confeccionadas, calibre 9mm e de uso restrito, 162 cartuchos íntegros e outros 164 deflagrados, além de silenciador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). No local, além de JACKSON, encontrava-se Vanderlei, o qual se apresentou como proprietário da oficina, franqueando a entrada dos militares, que localizaram diversas peças metálicas e desenhos técnicos utilizados para a fabricação de armas, além dos artefatos acima descritos. Indagados informalmente a respeito, ambos admitiram fabricar armas na oficina, especialmente submetralhadoras, além de testá-las com o auxílio de um cano silenciador’.
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, porquanto ‘ambos os custodiados possuem antecedentes criminais (…)’, além da gravidade dos fatos, ‘pois foram detidos na fabricação de armamento’. Salientou, ainda, que ‘havia grande armamento e munições no local dos fatos, não sendo, por ora, com todo o respeito, compreensível a ideia de que desconhecia a natureza das atividades exercidas no local’. 
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ‘diante da enorme quantidade de munições e armas de altíssimo poder destrutivo e de uso restrito (no caso, submetralhadoras), nítida a acentuada periculosidade do agente, cuja prisão preventiva afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, inibindo o comércio ilícito de armas de fogo, atividade responsável por fomentar o cometimento de outros delitos graves, como homicídio, tráfico de drogas, latrocínio, dentre outros’. Além disso, ‘o paciente ostenta condenação pretérita e definitiva por receptação noticiada a fls. 55/56 (autos nº. 0020446-90.2007.8.26.0224), cuja reprimenda cumpriu em 25 de maio de 2.010 (informes de fls. 61), de modo a delinear real risco de tornar a delinquir, reforçando a necessidade da prisão em prol da ordem pública ‘.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, ‘pois além da suposta prática delitiva ensejadora da medida pré-cautelar – fabricação de arma de fogo (4 submetralhadoras calibre 9mm) e manutenção em depósito de 162 cartuchos íntegros e outros 164 deflagrados, além de silenciador – está consignado que o Paciente registra em seu desfavor antecedentes criminais; conjuntura válida para justificar o acautelamento da coletividade (ordem pública)’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Com efeito, ‘Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.12.2019). 
    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Além disso, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, ressalto que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    De acordo com o ato dito coator, ‘não há desídia estatal injustificada e desarrazoada, pois a despeito de a prisão processual ter sido decretada em 02/07/2019, a persecução penal objeto da insurgência possui intensa movimentação processual, tendo sido realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 05/11/2019; sendo que as testemunhas já foram ouvidas e os réus interrogados. Outrossim, conforme consignado pela Corte local, o feito aguarda a juntada dos laudos periciais referentes às plantas e desenhos técnicos das peças apreendidas (para suposta fabricação de armas de fogo), cuja vinda aos autos é imprescindível para o encerramento da instrução processual’. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ressalto, ainda, que nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Anoto, por fim, que a alegada necessidade de revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) e os reflexos da COVID-19 no ambiente carcerário, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De toda forma, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifico que, em 04.05.2020, o magistrado de primeiro grau efetuou a revisão periódica da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, consignando não vislumbrar ‘qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica do acusado, remanescendo o panorama que levou à decretação de sua prisão preventiva’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora